Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705822-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BENEDITO MUNIZ DAS CHAGAS, ALANE DE OLIVEIRA MUNIZ APELADO: SEVERINO NETO GOMES DE SOUZA, SILVANA LEITE ALVES, CONDOMINIO RESIDENCIAL MILENIUM D E S P A C H O Aos Apelantes, Alexandre Benedito Muniz das Chagas e Alane de Oliveira Muniz, para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 53476181). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator